Tribunal: TJES
Processo: 0011770-21.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011770-21.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RENATO RAMOS ALEXANDRE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011770-21.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO RAMOS ALEXANDRE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO. APELAÇÃO. AMEAÇA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA BASE APLICADA COM RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro de julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. Recurso desprovido.

24 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0011770-21.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENATO RAMOS ALEXANDRE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

no dia 03/08/2020, aproximadamente às 20 horas, no Bairro Jesus de Nazareth, em Vitória/ES, ao chegar em casa após passar 03 (três) dias ausente sem que sua companheira soubesse de seu paradeiro, aparentemente sob efeito de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas, iniciou provocações a fim de criar um entrevero. Tendo após um curto lapso de briga com a mulher e os filhos, dormido.

No dia 04/08/2020, aproximadamente as 09h24min, ao acordar e motivado por questões de gênero, valendo-se de sua posição de homem frente a condição da vítima como mulher, visando subjuga-la, de maneira de livre e consciente, passou a bater as panelas na cozinha, e proferir xingamentos a vítima, chamando-a de "demônio" e "desgraça". Não satisfeito, o denunciado ainda proferiu ameaças em desfavor da vítima, dizendo-Ihe que: "Chama a polícia para mim de novo para você ver o que eu faço

com você" e ao mesmo tempo, gesticulou com a mão um corte ao próprio pescoço, deixando-a, assim, temerosa por sua vida e sob intenso sofrimento psicológico.

Em razão deste quadro fático e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Magistrado sentenciante o condenou à pena de 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime capitulado no 147, caput, do Código Penal, na forma da lei nº 11.340/06.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei à questão ventilada nas razões recursais, qual seja, reforma da pena base.

Partindo do Mínimo de 01 (um) mês e máximo de 06 (seis) meses, delimitado no preceito secundário do artigo 147 do Código Penal, o Magistrado aplicou a pena base em 03 (três) meses de detenção, tendo analisado as circunstâncias judiciais da seguinte maneira:

No que se refere à culpabilidade, ficou demonstrado que o réu agiu de maneira reprovável. A personalidade demonstra ser o Réu pessoa descontrolada, dominadora, violenta. Os antecedentes do acusado serão analisados na próxima fase. No que tange à conduta social, presumivelmente recomendável, inexistindo dados no processo que levem à conclusão diversa. Os motivos do crime induzem à exacerbação da reprimenda a ser imposta, eis que praticado por motivo banal. As circunstâncias em que se deram o crime, ou seja, o seu modus operandi, são graves, eis que praticados na presença dos filhos menores, naturalizando a prática de violência doméstica e familiar, causando marcas e sofrimento aos infantes. As consequências extrapenais do crime não foram graves. O comportamento da vítima em nada estimulou o cometimento do crime

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Inexistindo ilegalidade flagrante, ou abuso de poder, não cumpre aos Tribunais, em grau recursal, imiscuir-se no papel do juiz, para reformar um cálculo que é plausível e está fundamentado.

Dito isso, verifica-se que o magistrado fundamentou de maneira satisfatória a aplicação da pena-base, tendo agido com parcimônia e razoabilidade diante do caso apresentado.

Portanto, deve ser mantida a r. Sentença penal condenatória

Diante das razões acima expostas, nego provimento ao recurso.

É como voto.

24 de agosto de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.